Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a executada, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. A gratuidade de justiça efetivamente pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, §1o, CPC). Contudo, desde já, ressalto que eventual deferimento do benefício não alcançará a condenação objeto do presente cumprimento de sentença, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão dos efeitos prospectivos do benefício, ou seja, sem retroatividade (AgInt no AREsp 2218626 / PR). I. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora